Tribunal: TJMT
Processo: 1000778-48.2020.8.11.0105
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARTINS ALMEIDA - CPF: 523.109.142-15 (RECORRENTE), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GOMES - CPF: 034.715.851-09 (RECORRENTE), CLAUDIA KAFER - CPF: 033.891.421-85 (RECORRENTE), DEVAIL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 807.772.791-34 (RECORRENTE), FABIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 058.611.311-80 (RECORRENTE), ISAIAS CORDEIRO ROSA - CPF: 019.606.661-18 (RECORRENTE), JACKSON DISCHER - CPF: 031.887.641-89 (RECORRENTE), JEFERSON BRAION DE OLIVEIRA DE SENE - CPF: 044.878.481-56 (RECORRENTE), MARCIANO ROQUE DA SILVA - CPF: 015.301.682-52 (RECORRENTE), RICARDO DANTAS MAZIERI - CPF: 039.805.331-66 (RECORRENTE), RONAN BAHLS KAVA - CPF: 054.778.901-77 (RECORRENTE), WILLIAN VICTOR DOS SANTOS MORAES - CPF: 028.816.541-18 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1000778-48.2020.8.11.0105
- PJE

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA

Recorrente:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorridos:

ALESSANDRO MARTINS ALMEIDA/ANTONIO CARLOS GOMES/CLAUDIA KAFER/DEVAIL FERREIRA DE SOUZA/FABIO DOS SANTOS SILVA/ISAIAS CORDEIRO ROSA/JACKSON DISCHER/JEFERSON BRAION DE OLIVEIRA DE SENE/MARCIANO ROQUE DA SILVA/RICARDO DANTAS MAZIERI/RONAN BAHLS KAVA/WILLIAN VICTOR DOS SANTOS MORAES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO E ATIVO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTITUIÇÃO MATERIAL DO DESCONTO TRIBUTÁRIO DEVIDA – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E DO PAGAMENTO INDEVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em se tratando de crédito tributário, os juros moratórios têm incidência a partir do trânsito em julgado da sentença e a correição monetária a partir do pagamento indevido, nos termos do artigo 167, § 1º, do Código Tributário Nacional e das Súmulas 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Sentença parcialmente reformada.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme ressaltado pelo Juízo
a quo,
resta evidenciado que a cobrança da contribuição previdência sobre a totalidade dos preventos dos Recorridos são indevidos, sendo acertada a sentença que determinou a restituição dos valores descontados indevidamente.

Quanto ao termo inicial de aplicação dos juros moratórios e correção monetária a sentença merece reforma, pois envolve restituição do débito tributário. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SÚMULA 126/STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 188/STJ. 1. A questão atinente à alegada afronta ao artigo 1º-F da Lei 9.494/97, acrescentado pela Medida Provisória 2.180-35, foi decidida com base, também, em fundamentos de índole constitucional e não houve interposição de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 126/STJ no particular. 2. Na restituição de indébito tributário, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença (artigo 167, parágrafo único, do CTN). Súmula 188/STJ. 3. Admite-se a incidência da Taxa Selic fora da órbita da Fazenda federal, desde que exista lei local a autorizar seu uso, questão não suscitada pelas partes. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido. ( REsp 973.489/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18.09.2007, DJ 01.10.2007).

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça, editou as Súmulas 162 e 188, a seguir transcrita:

Súmula 162. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.

Súmula 188. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Deste modo, os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, e a correção monetária incide a partir do pagamento indevido, não conforme consta na decisão recorrida que determinou o termo inicial da incidência dos juros e correção a partir da citação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar o marco inicial de incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 do STJ) e a correção monetária a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ), com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as Recorridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023